Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação em face da sentença que condenou os réus pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/06.
2. Inviável o pedido de desclassificação das condutas dos acusados para usuários se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas que lhes foram imputados na denúncia.
3. Recurso conhecido e desprovido.